Tribunal: TJDFT
Processo: 0733231-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0733231-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: TEREZINHA PEREIRA MACIEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 158702601 proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0702193-18.2023.8.07.0018ajuizada por TEREZINHA PEREIRA MACIEL. A execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA-DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal versa contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada, especialmente quanto à preliminar de legitimidade arguida. Verifico que o ponto chave tratado no presente recurso constitui objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000), eis que discute as hipóteses de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. A exequente, ora Agravada, era servidora da Instituto de Saúde. Na decisão de admissão do IRDR de ID 54453993 foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente, nos seguintes termos: É o que se depreende da pesquisa de precedentes deste eg. TJDFT sobre a matéria, mediante a qual é possível constatar a existência de julgados em sentidos diametralmente opostos, sobre o mesmo tema, tanto na primeira instância quanto nos órgãos colegiados desta Corte. Verifica-se a existência de julgados no sentido da ausência de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações na 4a, 6a e 8a Turmas deste eg. TJDFT, in verbis: [...] Por outro lado, constata-se a existência de julgados em sentido contrário, qual seja, pela presença de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, na 1a, 2a, 3a e 7a Turmas Cíveis, consoante os seguintes arestos: [...] Há, ainda, o entendimento da 5a Turma Cível, no sentido da presença de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, desde que decotada da cobrança as parcelas referentes ao período no qual tais servidores ainda pertenciam ao quadro de pessoal das extintas fundações, consoante o seguinte julgado: [...] No caso específico dos ex-servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal, é controvertida a questão da representatividade do Sindicado Autor, à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). [...] Ainda quanto aos ex-servidores das fundações, observa-se que o título judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/1997 determina o pagamento do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento pelo Decreto Distrital no 16.990/1995) a 28/4/1997 (data da impetração do Mandado de Segurança no 7253/97 (IDs 22733864 - pág. 12 e 22733862 - pág. 84 e 93 do Proc. no 0039026-41.1997.8.07.0001). Nesse contexto, ainda que se considere a inclusão dos ex-servidores das fundações no âmbito de representatividade do Sindicato Autor a partir de 5/6/1997, data da Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o ingresso deles no SINDIRETA-DF, registrada no 1o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas em 20/6/1997 (IDs 22733860 - pág. 48, 50 e 54 do Processo no 0039026- 41.1997.8.07.0001), depreende-se que, no período abrangido pelo título executado (janeiro de 1996 a 28/4/1997) tais servidores ainda não eram representados pelo SINDIRETA-DF. Por outro lado, acrescente-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. [...] Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. [...] Saliente-se, ainda, que a existência de representatividade dos servidores pelo Sindicato Autor, SINDIRETA-DF, seja na data do ajuizamento ou na data do trânsito em julgado da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), também não é o único ponto polêmico a ser analisado para fins de uniformização da jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva. Isso porque, embora a suspensão do benefício alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por colocar no polo passivo da demanda, apenas, o Distrito Federal, razão pela qual somente ele foi condenado ao pagamento do benefício alimentação, não abarcando o título executivo servidores que, à época do ajuizamento da Ação Coletiva, pertenciam aos quadros da Administração Indireta do DF, como as autarquias e fundações. Assim, a extensão dos efeitos da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam aos quadros da Administração Direta, à época do ajuizamento da Ação Coletiva (ainda que fossem representados pelo Sindicato Autor, como no caso dos servidores das autarquias), a priori, configura afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/15, art. 506). Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (g.n.) Assim, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO ATÉ O JULGAMENTO DO MENCIONADO IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator